Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709485-89.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: EUNICE FERREIRA BENAZIO REPRESENTANTE LEGAL: ENIA BENAZIO PASCOAL RIBEIRO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela ré, GEAP, contra sentença que julgou procedente a ação para “condenar a requerida a autorizar e custear o tratamento médico domiciliar (Home Care) da autora com técnico de enfermagem por 24 horas diárias, nos exatos termos da prescrição médica”. Foi informado o falecimento da autora/apelada, ocorrido após a prolação da r. sentença, em 24/05/2025, não havendo pedido quanto a eventual habilitação do espólio ou de herdeiros (ID 72738127). No caso, considerando que a lide versa apenas sobre obrigação de fazer (autorização e custeio do tratamento médico domiciliar da autora) e não consta nos autos condenação pecuniária (como indenização ou multa por descumprimento), o direito em litígio se revela intransmissível (CPC/2015 313 § 2o II c/c 485 IX). Assim, intime-se a ré, GEAP, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator